Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-58.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de rodovia, em razão de acidente ocasionado pela colisão com uma ressolagem de caminhão que estava na pista – Ação julgada procedente em parte e lide secundária movida em face do proprietário do caminhão, denunciado à lide, julgada procedente – Julgado que comporta reforma – Diminuto intervalo de tempo

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de rodovia, em razão de acidente ocasionado pela colisão com uma ressolagem de caminhão que estava na pista – Ação julgada procedente em parte e lide secundária movida em face do proprietário do caminhão, denunciado à lide, julgada procedente – Julgado que comporta reforma – Diminuto intervalo de tempo entre o descolamento da ressolagem do caminhão e o acidente sofrido pelo veículo Onix, de maneira que seria materialmente muito difícil qualquer ação preventiva da concessionária, capaz de evitar o acidente – Documentação que instrui a inicial que possibilitaria ao autor atribuir a responsabilidade pelo acidente ao causador direto, que era o proprietário do caminhão mal conservado – Concessionária ré não possui atribuição de fiscalizar a conservação e manutenção dos veículos que transitam na rodovia concedida – Autor que não demonstrou a propriedade do veículo, registrado em nome de terceiro – Apresentação de simples orçamentos, sem qualquer prova de efetivo desembolso – Dano moral ausente – Autor que não relata ter sofrido dano a sua integridade física ou psicológica – Mero dissabor, inerente à vida humana – Sentença de procedência parcial – Recursos providos.